Tribunal: TJSP
Processo: 2202276-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento Provisório de Sentença - Fixação de astreintes – Possibilidade – Superação do entendimento firmado no Tema 743 do STJ – Inteligência do art. 537, §3o, do CPC/2015 – Não comprovação pela recorrente do efetivo cumprimento da liminar – Multa fixada em valor compatível com a particularidade do caso – Recurso desprovido.